Tribunal: STF
Processo: HC 165224
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração.



    CONCURSO FORMAL – SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO. Ante a multiplicidade de elementos subjetivos, no que, mediante ação única, visado o resultado morte contra vítimas diferentes, cumpre reconhecer o concurso formal de crimes definido na segunda parte do artigo 70, cabeça, do Código Penal, punindo-se observado o sistema do cúmulo material – artigo 69 do citado Diploma.